Tribunal: TJES
Processo: 5014990-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014990-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON SOUZA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
INDULTO NATALINO.

DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
defesa
almeja
a concessão do indulto
apenas
quanto ao crime praticado n
o processo
originári
o
nº

0042806-58.2014.8.08.0035
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). Ocorre que o reeducando também foi condenado por crimes impeditivos em dois outros procedimentos criminai
s.

2.
Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça
curvou-se à inteligência firmada pel
o Supremo Tribunal Federal,
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente, em razão da unificação de penas.

3.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
14990
-
72
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILSON SOUZA DE JESUS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto
p
ela defesa

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha (mov. 255.1) nos autos
da
execução nº 0020773-06.2016.8.08.0035
,
que

indeferiu o pedido de indulto
natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022
,
em relação
à pena da
ação penal nº 0042806-58.2014.8.08.0035.

Em suas
razões
(mov. 283.1),

a defesa
alega
que
o agravante cumpriu os requisitos para a concessão do indulto

do
crime de tráfico privilegiado e
que o referido delito não foi cometido em concurso com
crime impeditivo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, o

r
eeducando
foi condenado
às penas de: I)
reclusão de
0
3 anos e 09 meses
pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343/06,
na Ação Penal nº
0
042086-58.2014.8.08.0035
;
II)

reclusão
de
06 anos
,
pelo delito do
art.
33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06,
na Ação Penal nº 00
12998
-7
1
.201
5
.8.08.00
35
;
III) reclusão
de
0
7 anos,
02 meses e 07 dias

também
pela prática do crime
do
art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06,
na Ação Penal nº
00
24106-97.
201
5
.8.08.00
35
.

Almej
a a defesa
a concessão do indulto
apenas
quanto ao crime praticado n
o processo
originári
o
nº

0042806-58.2014.8.08.0035
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). Ocorre que o reeducando também foi condenado por crimes impeditivos em dois outros procedimentos criminai
s.

Após analisar o caso concreto,
verifi
co
que
o
agravante,
de fato,

não implementou os requisitos necessários à obtenção do indulto previsto no Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022.

Quanto ao ponto, d
estaco o
recente entendimento
firmado pelo Tribunal da Cidadania,
adequando-se à orientação atual do Supremo Tribunal de Justiça
,
sobre a concessão do indulto na hipótese de haver condenação por crime impeditivo.
Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de

julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.
4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da
C
omarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Portanto
,
em conformidade com o posicionamento adotado pela
Corte Constitucional,
para que seja
deferi
do
o indulto, o apenado deve cumprir a integralidade da pena quanto aos crimes impeditivos.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)